Tribunal: TJMT
Processo: 1020771-04.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
VISTOS...
Agravo de instrumento aviado por Thais Pinheiro Gonçalves Vicente, objetivando a reforma da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos autos da ação declaratória c/c devolução de quantia paga, promovida em desfavor de Solida Empreendimentos Imobiliários Ltda., JM Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Master Construtora, Incorporadora e Negócios Imobiliários Ltda.
Nas razões recursais, a agravante sustenta que firmou contrato de compra e venda de imóvel com as agravadas, no Loteamento Parque dos Lírios e, ainda, que já efetuou o pagamento do valor de R$ 40.210,18 (quarente mil, duzentos e dez reais e dezoito centavos).
Aduz, também, que em razão de motivos de saúde e financeiros, procurou as agravadas para rescisão do contrato, em 09.03 e 08.05 deste ano, cujo intuito era de realizar o distrato com consequente devolução do imóvel por sua parte e a restituição das parcelas pagas, com desconto a título de multa. Contudo, aduz que até o momento, não houve a devolução dos valores pagos pelo imóvel.
Pugna, assim, pela concessão da liminar, para que seja determinada às agravadas que efetuem a devolução parcial à base de 90% (noventa por cento) do valor pago e, ainda, que se abstenha de incluir seu nome no rol dos inadimplentes, bem como, de efetuar qualquer tipo de cobrança referente ao contrato firmado entre as partes.
É o que merece registro.
Decido.
Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de Agravo de Instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do mesmo diploma, quais sejam, probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou de difícil reparação.
Compulsando os autos, em fase de cognição sumária, não verifico a existência dos requisitos para o acolhimento da antecipação da tutela recursal.
Vejamos.
Eis o teor do decisum agravado no ponto de interesse recursal:
“(...) Analisando a documentação carreada aos autos, observa-se que a demandante possui em seu nome contrato de promessa de compra e venda de imóvel com a ré.
Não consta nos autos qualquer documento capaz de comprovar a irregularidade da cobrança perpetrada pela ré, de modo que a dívida é questionável e, portanto, não assiste razão ao demandante quanto ao pleito antecipatório.
Assim, não há como impedir que a empresa credora exerça os seus direitos, entre os quais se encontra o de efetuar a cobrança das parcelas em aberto, bem como lançar ou manter o nome do devedor em cadastros de inadimplentes.
In casu, vê-se a ausência de suficiente verossimilhança do direito alegado o que obsta o deferimento da medida pleiteada, eis que não há nos autos documentos que comprovem por si só as alegações da parte autora.
(...)
Portanto, vê-se a necessidade de impulsionar a instrução processual no presente caso, principalmente porque inexiste o dano irreparável ou de difícil reparação. (...)” (Id 60503472 - Pág. 2)
De fato, analisando os autos, verifica-se que a agravante adquiriu das agravadas um imóvel (lote urbano), localizado no Parque dos Lírios, no valor de R$ 59.572,00 (cinquenta e nove mil, quinhentos e setenta e dois reais) e, ainda, que já efetuou o pagamento da quantia de R$ 40.210,18 (quarente mil, duzentos e dez reais e dezoito centavos).
No entanto, verificando os documentos juntado com o processo eletrônico, entendo ser necessário a instrução processual e o contraditório, para a averiguar sobre as informações no que tange à rescisão contratual e as devoluções das parcelas pagas e encargos.
Isso porque, não restou demonstrada a probabilidade do direito da agravante, tendo em vista que o contrato descreve todos os encargos incidentes, prazos e condições para sua resolução (Id 60503473 - Pág. 6), não havendo em se falar, ainda, na questão do afastamento da mora, uma vez que, o mero ajuizamento da ação em comento não tem capacidade de afastar os seus efeitos, em atenção à Súmula 380 do STJ, aplicável por analogia.
Assim, não visualizo, pelo menos em sede de antecipação de tutela recursal, dos fundamentos e documentos acostados com as razões recursais, a presença dos requisitos necessários para a concessão da medida liminar.
Posto isso, indefiro o pedido liminar.
Comunique-se sobre esta decisão ao Juízo do feito.
Intimem-se as agravadas para, querendo, apresentarem resposta no prazo legal.
P.I.C.
Cuiabá, 09 de outubro de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator